Tribunal: TCU
Processo: 011.233/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Comando da Aeronáutica contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 511/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pensão militar em que foi interposto, pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica, pedido de reexame contra o Acórdão 4210/2025-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Jorge Oliveira, em que, com base no art. 260, § 4o, do Regimento Interno, o ato de pensão militar instituída por Luiz Ferreira Luz foi considerado legal, com a ressalva de que o " benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Suboficial, como na ocasião da análise por este Tribunal "; Considerando que a admissibilidade recursal pressupõe o preenchimento dos requisitos subjetivos de legitimidade e interesse em recorrer; Considerando que o interesse recursal decorre da sucumbência, que consiste no prejuízo ou gravame que a decisão impõe ao recorrente, tornando o recurso útil e necessário para a obtenção de uma situação jurídica mais favorável; Considerando que o recorrente, na qualidade de órgão de controle interno, atua como auxiliar do controle externo, não figurando, em regra, como parte na relação processual; Considerando que o acórdão recorrido, ao julgar o ato de pensão militar legal com ressalva, não impôs qualquer ônus, sanção ou determinação direta ao órgão de controle interno; Considerando que a ressalva aposta pelo Tribunal - no sentido de que o benefício deve continuar a ser calculado com base no posto de Suboficial - constitui comando direcionado ao órgão pagador da pensão (o órgão de origem), que é o responsável pelo cumprimento da deliberação, e não ao órgão de controle recorrente; Considerando, assim, a manifesta ausência de sucumbência do recorrente, o que acarreta a carência de interesse recursal, requisito indispensável ao conhecimento do apelo, conforme jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 7795/2018-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, 8.025/2021-1a Câmara, relator Ministro Vital do Rêgo, e 3.030/2022-2a Câmara, relator Ministro Antonio Anastasia; Considerando que a AudRecursos propôs (peças 18-20), com a concordância do Ministério Público (peça 22), o não conhecimento do recurso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e no art. 282 do Regimento Interno do TCU, não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica, esclarecendo que eventual retificação de informação de ato já apreciado pelo Tribunal deve ser realizada pelo próprio órgão de origem, devendo, por consequência, ser emitido ato de alteração a ser submetido à apreciação deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 011.233/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Centro de Controle Interno Aeronáutica. 1.2. Interessados: Catia Regina Modesto de Oliveira Luz (XXX.955.107-XX); Wanda Cholodovsky (XXX.383.157-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.